Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. INTERPOSIÇÃO POR LITISCONSORTE PASSIVO. ART. 997 DO CPC. NÃO CABIMENTO. SUPRIMENTO JUDICIAL DE ASSINATURA. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “3. Por força do art. 997, § 1o, do CPC, não se admite a interposição de recurso adesivo atrelado à apelação manejada por litisconsorte. A adesão é sempre a um recurso contraposto da parte adversária, e não a um recurso paralelo. ( )” (Acórdão 1288609, 07025585020198070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Apelação adesiva não conhecida.
2. “A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil, 7a Ed., GEN-Método, 2015, p. 124). 2.1. Nos termos do art. 493 do CPC, cabe ao julgador levar em consideração fato modificativo ou extintivo do direito que possa influir no julgamento da lide, ocorrido após a propositura da ação, ou mesmo após prolatada sentença 2.2. No caso, a quitação do débito em decorrência da adjudicação pelo Banco credor do imóvel, objeto de garantia da cédula de crédito bancária que se pretendia negociar, é fato superveniente relevante que não pode ser ignorado. Em outras palavras, se não há mais o débito a ser negociado, não há interesse no suprimento judicial das assinaturas dos requeridos. Assim, forçoso reconhecer a perda superveniente do interesse processual em razão do esvaziamento da pretensão autoral, do que decorre o parcial provimento do recurso para extinguir o processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual (art. 485, VI do Código de Processo Civil).
3. Fixação de honorários de sucumbência é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte vencida ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. No caso de processo extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo (art. 85, §10 do CPC). Hipótese em que o ajuizamento da demanda decorreu do fato da não assinatura pelos requeridos do documento de renegociação do débito e a perda superveniente do interesse de agir se originou da quitação de referido débito em razão da consolidação da propriedade do imóvel objeto de garantia pelo credor fiduciário. Não é possível eximir os requeridos/apelantes da obrigação de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados na sentença, porquanto deram causa ao ajuizamento da ação.
4. Apelação adesiva não conhecida. Apelação conhecida e parcialmente provida.